Tribunal: STF
Processo: ARE 1379312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - RECLAMO DEFENSIVO POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, A MITIGAÇÃO DAS PENAS E DO REGIME PRISIONAL FIXADOS - PLEITOS INATENDÍVEIS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS - RÉU RECONHECIDO POR UM DOS OFENDIDOS - PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO - APREENSÃO DA RES EM PODER DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇÃO INARREDÁVEL - EMPREGO DE ARMA DE FOGO CARACTERIZADO PELA PROVA ORAL - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO - PRECEDENTES - PENAS E REGIME PRISIONAL DOSADOS COM CRITÉRIO - INCREMENTO DA BASILAR EM OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ARTIGO 59 DO CP - EXTREMA AGRESSIVIDADE DOS AGENTES E VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO JUSTIFICAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA - REGIME INICIAL MAIS SEVERO IMPERIOSO, ANTE À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A FIXAÇÃO DE QUANTIA INDENIZATÓRIA ÀS VÍTIMAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP - ACOLHIMENTO - PLEITO DEDUZIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA E REFORÇADO EM ALEGAÇÕES FINAIS - CONTRADITÓRIO RESPEITADO - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Há provas suficientes da materialidade e da autoria imputada ao irrogado.



    Verte da peça incoativa que o increpado e seus comparsas engendraram o plano criminoso e foram à casa das vítimas. Lá chegando, munidos de arma de fogo, abordaram Paulo Sérgio. Anunciado o roubo, o ofendido foi levado para o interior da residência, onde se encontrava a esposa Marlene. O casal foi amarrado e colocado no quarto, sempre com reiteradas ameaças de morte. Os agentes, então, se apossaram dos objetos precitados e se evadiram do local.



    Em diligências, a Polícia Civil obteve pistas relativas à venda de uma das armas de Paulo Sérgio e chegou à pessoa do irrogado.



    No dia 29 de junho de 2017, cumprido mandado de busca na residência de WILLIAN, foi localizada a caixa de munição de calibre 12 subtraída.



    No curso do Inquérito Policial, WILLIAN foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime.



    Não se cogita a absolvição.



    Os fatos narrados na denúncia foram integralmente roborados pelas vítimas Paulo Sérgio e Marlene. Esta, sem titubear, apontou o irrogado como um de seus algozes. Aquele identificou como suas a arma de fogo e as munições apreendidas com WILLIAN. Asseveram, ainda, que foram amarrados e constantemente ameaçados de morte.



    [...]



    As provas acusatórias são contundentes.



    (...)



    A dosagem das penas não merece retoques.



    (...)



    Presentes duas majorantes, a reprimenda foi acrescida em 1/3 (um terço).



    Atentando à gravidade da conduta, praticada em comparsaria e com emprego de armas de fogo, bem como pela extrema agressividade dos agentes na ação criminosa, que além de atemorizaram as vítimas a todo tempo, mantiveram nas amarradas, uma delas inclusive pelo pescoço, o que demonstra periculosidade e impõe tratamento mais rigoroso,escorreita a eleição do regime inicial mais rigoroso, único compatível com a espécie e circunstâncias concretas dos fatos.



    Por arremate, acolhe-se o pedido ministerial para fixar ao irrogado a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título indenizatório dos danos materiais e morais suportados pelas vítimas.



    A questão foi deduzida na inaugural acusatória, e discutida em primeira instância, tanto que o Ministério Público, nas suas alegações finais, reforçou fosse fixado valor mínimo para a reparação do dano. Além disso, o quantum do prejuízo a ser ressarcido está bastante claro nos autos (fls. 94). 



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente